Tribunal: TJDFT
Processo: 0000971-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000971-74.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: ROGÉRIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO, EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS, FERNANDO MARCOS DE ANDRADE, PETRONIL MESQUITA RAMOS, CRISTIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA, JULIANA RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ROGÉRIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO, bem como CRISTIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA, do mesmo modo EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, e ainda BRUNO DA SILVA RAMOS e PETRONILO MESQUITA RAMOS, além de FERNANDO MARCOS DE ANDRADE e, por fim, JULIANA RODRIGUES RAMOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Alega deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a matéria é exclusivamente de direito. O segundo insurgente, ademais, defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, os últimos recorrentes afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Argumentam que o acórdão recorrido violou a legislação federal. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003